Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713038-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 59746891 – autos principais) que determinou o prosseguimento da execução de sentença independentemente de caução. Defende, em resumo, que a caução é necessária para evitar possíveis prejuízos, caso os valores penhorados sejam levantados, até o encerramento da execução. Requer o efeito suspensivo. 2. Não se constata a aparência do bom direito. Há exigência legal de caução restringe-se ao cumprimento provisório de sentença. No caso, trata-se de execução definitiva. Atente-se para a jurisprudência do TJDFT: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. I.(...). II. Não se cuidando de cumprimento provisório de sentença, descabe cogitar da exigência de caução disposta no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. I III.(...). IV. Recurso desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.196.349, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 /6/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR